Tribunal: TJSP
Processo: 1018401-02.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO. Aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.157/STJ), sem determinação de suspensão dos processos.
Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO. Aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.157/STJ), sem determinação de suspensão dos processos.
Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.